Tribunal: TJSP
Processo: 1068361-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Prejudicial de prescrição, rejeitada - Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado – Banco

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Prejudicial de prescrição, rejeitada - Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito e o recebimento do crédito pela autora – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Inexigibilidade do débito reconhecida, revertendo-se débitos e créditos – Repetição de indébito na forma simples - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco parcialmente provido e o da autora desprovido.